Tribunal: STF
Processo: HC 271817
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 58.839/2026-STF, a defesa técnica reitera os argumentos veiculados na petição inicial e formula pedido de reconsideração da decisão que denegou a ordem de habeas corpus, “para que seja devidamente concedido o remédio impetrado com a revogação da preventiva imposta em desfavor do Paciente, com a determinação de expedição do devido alvará de soltura” (doc. 15). 

É o relatório. Decido.

Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, justamente porque o Magistrado de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva do paciente, utilizou fundamentação idônea a evidenciar a periculosidade do acusado, apontando que ele “já ostenta investigações criminais pretéritas pela prática de crimes ambientais, já tendo, inclusive, sido denunciado no bojo da Ação Penal nº 0055887-87.2025.8.19.0001 por integrar organização criminosa destinada ao tráfico de animais silvestres e outros crimes graves, vindo a ser preso em flagrante pela prática de novos crimes da mesma natureza”.

Registrei, nesse contexto, que, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública.

Dessa forma, entendi que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).

Aguarde-se o término do prazo recursal, a ser contado a partir da primeira decisão proferida nestes autos.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator